Tribunal: TJDFT
Processo: 0717077-85.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE IMÓVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA. INDIVISÍVEL. IMÓVEL HABITADO PELA EX-COMPANHEIRA E PELOS FILHOS DO EXECUTADO. DEMONSTRAÇÃO. IMPENHORABILIDADE DA TOTALIDADE DO BEM. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de recurso que objetiva a desconstituição da penhora de imóvel habitado pela Embargante, ex-companheira do Executado em Cumprimento de Sentença decorrente de Ação De Despejo por Falta de Pagamento cumulado com Cobrança.
2. A Ação de Embargos de Terceiro é demanda de conhecimento submetida a rito especial, por meio da qual o terceiro busca resguardar o respectivo patrimônio de uma constrição ou ameaça dessa, proveniente de um processo judicial do qual não faz parte.
3. Consoante os artigos 674 a 681 do CPC/15, que regulam o procedimento dos Embargos de Terceiro, para a procedência dos Embargos, além de a embargante demonstrar que não fez parte da ação originária, incumbe-lhe, também, comprovar a propriedade ou a posse do bem constrito, ou seja, que seu direito é incompatível com o ato constritivo.
4. Os elementos colacionados aos autos evidenciam que o imóvel em análise ostenta, de fato, status de bem de família, ainda que em regime de copropriedade, de forma a ser-lhe concedida a proteção da impenhorabilidade.
5. Apelação conhecida e provida.